Tribunal: TJDFT
Processo: 0737595-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA SUAID VENÂNCIO (agravante/executada) contra a decisão (ID 70536559, dos autos de origem), proferida nos autos de cumprimento de sentença proposta por CARTÃO BRB S/A (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação e converteu em penhora o bloqueio realizado via BACENJUD junto à conta corrente da executada, nos seguintes termos: (...) Decido. Em que pesem as alegações da parte devedora, verifica-se que a penhora on-line está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, garantindo maior celeridade e efetividade para a prestação jurisdicional. Observado o disposto, no § 3o, I, do art. 854, do CPC, compete ao devedor comprovar a origem da verba objeto de penhora. Ou seja, o ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é do executado. Embora a parte devedora tenha alegado que o bloqueio via Sistema Bacenjud ocorreu em conta bancária destinada ao depósito de verba impenhorável, e que os valores penhorados estão revestidos de caráter alimentar, não apresentou documentos suficientes comprobatórios do alegado. Em verdade, a executada não comprovou que o valor penhorado recaiu sobre seu salário, uma vez que a conta-salário indicada no ID 70254408 (Banco 070; Agência 10212; Conta Corrente 000000120123) não corresponde à conta corrente onde se realizou o bloqueio via Sistema Bacenjud, conforme indica o resultado de ID 70401930 (Banco Inter, cujo código verificador é o no 077). No atinente ao pedido de reanálise da gratuidade de justiça, repiso o entendimento da decisão de ID 45450599, uma vez que não há provas fortes e convincentes da impossibilidade de arcar com as despesas processuais em juízo. Além da ré receber rendimentos mensais acima da média nacional, a declaração de imposto de renda demonstra ser a ré proprietária de veículo automotor e bem imóvel (45232040 - Pág. 3). Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e converto em penhora o bloqueio realizado via BACENJUD junto à conta corrente da executada. Expeça-se alvará em favor do credor do valor penhorado via BACENJUD de ID 70401930. (...) Em suas razões (ID 19235363), em suma, a agravante/executada afirma que, em face de ação de cumprimento de sentença, proposta pelo agravado/executante, originária de Ação Monitória que constituiu o título condenando a agravante ao pagamento de R$ 40.312,61 (quarenta mil trezentos e doze reais e sessenta e um centavos), foi bloqueado indevidamente de sua conta bancária ativos financeiros no valor de R$ 3.051,86 (três mil cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), valor este que têm origem umbilical nos vencimentos recebidos mensalmente pela agravante/executada. Alega que o bloqueio judicial dos ativos financeiros das verbas salariais da Embargante se enquadra na regra geral de impenhorabilidade do salário, uma vez que as circunstâncias não se amoldam em nenhuma hipótese que viabilize sua mitigação, uma vez que não se trata de débito de natureza alimentar, tampouco penhora de apenas 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor. Aduz que a decisão recorrida indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não há provas fortes e convincentes da impossibilidade de arcar com as despesas processuais em juízo, embora tenha colacionado nos autos diversos documentos, dentre eles seu contracheque e a relação das despesas pessoais. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar, em seu favor, a imediata liberação dos valores bloqueados. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo, caso a antecipação da tutela não seja deferida. No mérito, a confirmação da liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de penhora dos vencimentos da agravante/executada, tendo em vista a parte não ter justificado o porquê dos valores bloqueados estarem em conta corrente diversa da usada para o recebimento de seus vencimentos, utilizando, dessa forma, o argumento de que os valores bloqueados se tratam de verbas salariais. No entanto, em atenção ao que preconiza o artigo 995, do Código de Processo Civil, entendo que a manutenção dos efeitos da decisão combatida pode vir a acarretar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o que vem a justificar a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até que a questão seja mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo à agravante/executada, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que a decisão proferida pelo Juízo a quo não merece reparos, uma vez que corroboro o entendimento de que não há provas fortes e convincentes da impossibilidade de a agravante/executada arcar com as despesas processuais, pois receber mais de seis mil reais de vencimentos líquidos está bem acima da média nacional e a principal despesa que alega justificar a sua condição de hipossuficiência é o valor de pouco mais de dois mil reais, referente ao financiamento de seu imóvel, o que a meu ver, trata-se de despesa para constituição de um ativo patrimonial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido de tutela antecipada e CONCEDO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a agravante para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.